Tribunal: TJMT
Processo: 1007508-89.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007508-89.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ANDREZA TEIXEIRA DA CRUZ - CPF: 065.831.581-16 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MAIKON BORGES XAVIER - CPF: 062.911.021-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. RESIDÊNCIA UTILIZADA COMO PONTO DE VENDA. EXPOSIÇÃO DE MENORES A AMBIENTE DE TRAFICÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, V, DO CPP. NÃO AUTOMATICIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, com fundamento nos arts. 310, II, 312 e 313, I, do CPP, e indeferido o pedido de substituição por prisão domiciliar. Sustenta-se ausência dos requisitos da preventiva, fundamentação genérica, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e direito à prisão domiciliar por ser mãe de três filhos menores de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da custódia por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP; e (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada em elementos concretos, notadamente na apreensão de 372,84g de pasta-base de cocaína e 150,14g de maconha, já fracionadas para venda, além de balança de precisão e apetrechos de embalagem, corroborados por laudo pericial.

4. O
fumus commissi delicti
decorre da materialidade comprovada, da prisão em flagrante na residência utilizada como ponto de tráfico, da confissão extrajudicial e dos depoimentos harmônicos dos policiais.

5. O
periculum libertatis
evidencia-se pela quantidade e variedade dos entorpecentes, pela estrutura organizada de comercialização no interior da residência e pelo intenso fluxo de usuários, circunstâncias que indicam habitualidade delitiva e risco concreto de reiteração, em consonância com o Enunciado nº 25 do Tribunal.

6. A utilização do domicílio como núcleo operacional do tráfico, com liderança local atribuída aos investigados, revela gravidade concreta apta a justificar a custódia para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

8. A prisão domiciliar prevista no art. 318, V, do CPP não possui caráter automático, conforme precedentes do STF (HC 249.163-AgR) e do STJ (AgRg no HC 874.684/SC; RHC 200.844/MS), admitindo-se o indeferimento em hipóteses excepcionais.

9. A residência da paciente constituía, em tese, ponto de comercialização de drogas, com substâncias ilícitas ao alcance das crianças e circulação de usuários, o que ensejou a intervenção do Conselho Tutelar, evidenciando situação concreta de risco à integridade física, psíquica e moral dos menores.

10. O histórico de vulnerabilidade familiar, inclusive com ação penal em curso envolvendo abuso sexual contra os filhos, reforça a inadequação do ambiente doméstico e impõe a prevalência do princípio do melhor interesse da criança, nos termos do art. 227 da CF, do art. 5º do ECA e do art. 3º da Convenção sobre os Direitos da Criança (Decreto nº 99.710/90).

11. A concessão da prisão domiciliar, no caso, subverteria a finalidade protetiva do art. 318 do CPP, pois manteria os menores expostos ao mesmo contexto de traficância habitual, além de fragilizar a persecução penal.

12. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas, à luz do art. 282, § 6º, do CPP, diante da estrutura consolidada da atividade criminosa e do risco de reiteração delitiva.

13. A prisão preventiva, quando fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, não viola o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), por ostentar natureza cautelar e processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam materialidade, indícios suficientes de autoria e risco concreto de reiteração delitiva, especialmente diante da quantidade e variedade de drogas apreendidas e da estrutura organizada de tráfico.

2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, não é automática e pode ser indeferida em situações excepcionais, notadamente quando o ambiente doméstico expõe os filhos menores a risco.

3. O princípio do melhor interesse da criança prevalece sobre o direito individual à prisão domiciliar quando demonstrado que o retorno ao lar representa situação concreta de vulnerabilidade e violação à proteção integral.

4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII, e art. 227; CPP, arts. 282, § 6º, 310, II, 312, 313, I, 318, V; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 8.069/1990, art. 5º; Decreto nº 99.710/1990, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 249.163-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.04.2025; STF, HC nº 00000000000000261670/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 13.10.2025; STJ, AgRg no HC 874.684/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 05.11.2024; STJ, RHC 200.844/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 21.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Wolban Miller Sanches Miguel
, em favor de
Andreza Teixeira da Cruz
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única de Cotriguaçu/MT
, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1001411-04.2025.8.11.0099.

Alega o impetrante, em síntese, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito e que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
).

Afirma que a paciente possui residência fixa, ocupação lícita, mãe de três filhos menores de idade, fazendo jus à prisão domiciliar ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 318, V, do CPP ou art. 319 do CPP).

Postula, liminarmente, a
revogação da prisão preventiva
com substituição por medidas cautelares diversas ou, alternativamente, a
concessão de prisão domiciliar
, com expedição de alvará de soltura.

A liminar vindicada foi indeferida (ID 348428375), ao fundamento de que a matéria demandava análise mais aprofundada dos elementos de convicção e das informações a serem prestadas pela autoridade coatora.

As informações de praxe foram prestadas pelo juízo de primeiro grau (ID 349323879).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, manifestou-se pela denegação da ordem (ID 350412393), sumariando o seu entendimento desta forma:

“
Sumário
. – Habeas Corpus. – Tráfico de drogas. – Prisão em flagrante convertida em preventiva. – Alegação de fundamentação genérica e ausência de requisitos do art. 312 do CPP. – Pretensão de revogação da custódia ou substituição por cautelares do art. 319 do CPP. – Pedido subsidiário de prisão domiciliar (art. 318, V, CPP) por ser mãe de três filhos menores. –
Inviabilidade
. – Decisão que decretou a preventiva lastreada em elementos concretos. - Apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes já fracionados e de apetrechos destinados à mercancia ilícita. - Confissão extrajudicial. - Uso da residência como ponto de venda. –
Prisão domiciliar
. – Indeferimento justificado: residência instrumentalizada como locus do tráfico, com exposição direta de três crianças ao ambiente delitivo. – Finalidade protetiva da maternidade subvertida. - Contexto revela vulnerabilidade e risco social. – Precedente do STJ. –
Cautelares diversas
. – Insuficientes diante da necessidade concreta de garantia da ordem pública; aplicação do art. 282, § 6º, CPP. –
Parecer pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Do exame acurado dos autos, é imperioso concluir que inexiste ilegalidade na manutenção da custódia cautelar da paciente.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e que indeferiu a prisão domiciliar, encontra-se
devidamente fundamentada em elementos concretos e individualizados
, em plena observância aos ditames constitucionais e legais, consoante se observa da sua leitura:

“(...) constato que a situação versa sobre o cometimento, em tese, de crimes dolosos, cujas penas máximas, somadas, suplantam o patamar de 4 anos (art. 313, I, do CPP), permitindo-se, portanto, a decretação da prisão preventiva, uma vez que as penas máximas previstas nos crimes do art. 33 e 35 da Lei n. 11.343 são de 15 e 10 anos, respectivamente.

Em relação aos pressupostos necessários à prisão preventiva, dispõe o CPP, em seu art. 312, ser possível a sua decretação quando tal medida se revelar necessária à manutenção da ordem pública, da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou, ainda, à aplicação da lei penal, devendo, para tanto, haver prova da materialidade delitiva, indícios suficientes da autoria e perigo da liberdade.

Dito isso, da análise dos autos, em juízo de cognição sumária, verifico que está demonstrada a materialidade e subsistem indícios suficientes de autoria do delito em tela, em vista dos depoimentos dos policiais que efetivaram o flagrante e conforme acima já indicado.

A propósito,
os custodiados foram encontrados com quantidade significativa de substâncias ilícitas e balança de precisão, evidenciando, por ora, a intenção de comércio ilícito de entorpecentes
.

Em que pese a inexistência de antecedentes, a soltura dos custodiados pode implicar na nova ocorrência de infrações penais, considerando a quantidade de drogas apreendidas e as evidências de que as partes as comercializavam normalmente, de modo que resta evidente o descaso com a justiça. (...)

Nesse contexto, a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, mormente ante os indicativos de
probabilidade de reiteração criminosa, eis que os custodiados comercializavam drogas livremente na residência
, o que revela o descaso com a Justiça e o perigo de liberdade (periculum libertatis), evidente no caso em deslinde.

Com efeito, tal conjunto de elementos deixa claro que qualquer medida cautelar não seria suficiente já que os conduzidos, aparentemente, não se intimidam, tratando-se de pessoas voltadas à prática de delitos.

Também, houve requerimento de prisão preventiva pela autoridade policial e pelo Ministério Público.

Assim, a liberdade dos conduzidos representa risco ao sossego e à integridade de toda a coletividade.

De resto, é consentâneo que eventuais condições subjetivas favoráveis como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais. (...)

Dessa forma, verifico que a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, na forma do art. 312 do CPP.

Por fim, presentes os requisitos da decretação da preventiva, inviável a aplicação, ao caso, de medidas cautelares diversas da prisão.

Sobre a proporcionalidade da medida, por fim, assevero que a jurisdição deve ainda observar parâmetros de proporcionalidade, para afastar o excesso (Overintrusion ou Übermassverbot), entendido como a agressividade exacerbada aos direitos fundamentais da pessoa, e, ainda, evitar insuficiência (Underintrusion ou Üntermassverbot), compreendida como a tutela ineficaz à garantia da persecução criminal, à preservação da paz pública e à tranquilidade dos demais integrantes da sociedade, que são titulares do direito fundamental à segurança pública.

No caso concreto, constato a existência de equilíbrio entre os limites superior (excesso) e inferior (insuficiência), considerando que a prisão processual assegura a adequada e razoável repressão da criminalidade sem a destruição do núcleo essencial dos direitos fundamentais dos envolvidos.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE dos flagranteados, já qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal
.

DA PRISÃO DOMICILIAR REQUERIDA PELA DEFESA

Mostra-se impossível, neste momento processual, a concessão de prisão domiciliar à segregada, como requerido pela defesa.

Isto porque, muito embora a investigada seja mãe de três filhos menores de idade e, portanto, esteja abrangida, em tese, pela possibilidade trazida no art. 318- A do CPP (prisão domiciliar), configurou-se, no caso concreto, situação excepcional que leva à conclusão de que sua presença em casa, junto com seus filhos, em verdade, representa risco a estes.

Não se olvida da dependência dos filhos em relação à mãe, de modo geral; no entanto, esses fatos não são suficientes para afastar, de plano, a necessidade da segregação cautelar imposta, sob pena de criar-se precedentes de impunidade para todos os indivíduos que possuem filhos e acabam cometendo delitos.

(...)

No presente caso, conforme delineado no Boletim de Ocorrência que acompanha o APF, evidencia-se que
a permanência da segregada ANDREZA, no âmbito doméstico – ambiente no qual, em tese, também residem seus três filhos menores de idade – revela-se, prima facie, potencialmente lesiva à integridade física, psíquica e moral das crianças
. Isso porque, em seu interior, foram localizados objetos e substâncias de inequívoca natureza ilícita, a evidenciar indícios robustos e contundentes de que a atividade criminosa de tráfico de drogas se desenvolvia precisamente no interior da residência familiar.

Segundo consta, após período prolongado de vigilância policial, realizado mediante campana em ponto estratégico,
verificou-se intenso e incomum fluxo de indivíduos ingressando e saindo do imóvel em lapsos de tempo extremamente curtos, dinâmica esta classicamente associada à mercancia ilícita de entorpecentes
. Em dado momento, um dos indivíduos deixou o imóvel em atitude flagrantemente suspeita e, ao avistar a guarnição, evadiu-se, arremessando ao solo um invólucro (“trouxinha”) de substância análoga a entorpecente.

Diante da fundada suspeita, realizou-se ingresso no domicílio, ocasião em que se logrou apreender quantidade expressiva de substâncias ilícitas, já fracionadas e prontas para distribuição.
No interior da residência foi encontrada a investigada ANDREZA, conhecida pela alcunha “Perigosa”, a qual, segundo relato policial, confessou espontaneamente a propriedade dos entorpecentes
.

ANDREZA ainda teria relatado que seu esposo, MAIKON, também segregado, estaria prestes a chegar ao imóvel. Em razão da possibilidade concreta de fuga do segundo investigado e de eventual destruição ou ocultação de provas, a equipe policial permaneceu no interior do quintal, aguardando sua chegada.

Após aproximadamente vinte minutos, o referido MAIKON aportou ao local, conduzindo motocicleta XLR e trazendo consigo mochila nas costas, sendo prontamente abordado. Em revista pessoal, localizaram-se, em seu poder e no interior da mochila,
diversas porções de substâncias semelhantes a maconha, cocaína e pasta-base, bem como uma balança de precisão
, instrumento classicamente empregado para o fracionamento e comercialização de entorpecentes. O próprio MAIKON admitiu a propriedade dos objetos ilícitos, segundo o relato policial.

Durante toda a operação,
os policiais sustentaram que constatou-se a presença de três crianças menores, filhas do casal, expostas, por óbvio, diretamente a ambiente saturado de substâncias ilícitas e à dinâmica criminosa típica do comércio espúrio de drogas, o que representa gravíssimo risco ao desenvolvimento físico, cognitivo, psicológico e social
, justificando, de imediato, a intervenção do Conselho Tutelar, o qual acompanhou todos os procedimentos e determinou as medidas de proteção cabíveis.

Frise-se que a polícia destacou que
a residência familiar é atualmente conhecida como local de liderança na comercialização de drogas na região
.

Cumpre ainda salientar que é de conhecimento deste Juízo Único que
os filhos da segregada supostamente foram vítimas de abuso sexual praticado pelo próprio tio, fato este que ensejou a prisão deste e a tramitação do processo n.º 1001206- 09.2024.8.11.0099
, em curso perante esta Comarca.
Tal circunstância, aliado aos fatos em tela, contribui para evidenciar-se quadro de extrema vulnerabilidade e risco, revelando que o ambiente doméstico em que a custodiada pretende permanecer não se mostra apto a garantir a segurança física, emocional e psicológica das menores
. A presença da investigada no seio desse mesmo núcleo familiar, já atingido por violências gravíssimas, pode acarretar exposição adicional das crianças a situação de risco, além de potencial interferência na proteção integral que lhes vem sendo assegurada pelo Poder Público, o que reforça, de modo incontornável, a impossibilidade de concessão da prisão domiciliar neste momento processual.

Assim, o quadro fático delineado demonstra, com clareza, que
o ambiente doméstico estava irremediavelmente convertido em núcleo operacional da atividade criminosa, expondo os menores a perigo manifesto
, situação que caracteriza flagrante violação dos direitos fundamentais infantojuvenis, legitimando a atuação emergencial do Estado-Juiz.

Por fim, frise-se que
a concessão de prisão domiciliar à segregada ensejaria, em verdade, risco concreto e elevado de que retome a prática delitiva que, em tese, vinha exercendo no próprio ambiente doméstico, o qual aparentemente se encontrava estruturado para a mercancia ilícita de entorpecentes
. Ademais, tal medida fragilizaria a higidez da persecução penal, possibilitando-lhe ocultar, destruir ou manipular elementos probatórios ainda pendentes de colheita, circunstância esta que comprometeria não apenas a eficácia da investigação, mas também a própria credibilidade do sistema de justiça criminal. Pelo exposto,
INDEFIRO o pedido de concessão de prisão domiciliar à segregada ANDREZA TEIXEIRA DA CRUZ
. (...).”
(ID 348010368, p. 42/52).

Destacamos.

Com efeito, o
fumus commissi delicti
resta sobejamente demonstrado. A
materialidade
e os
indícios de autoria
emergem da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (372,84g de pasta-base de cocaína e 150,14g de maconha), já fracionados para venda, além de balanças de precisão e apetrechos de embalagem, tudo ratificado por laudo pericial.

A autoria, por sua vez, é corroborada pela prisão em flagrante da paciente em sua residência – local previamente monitorado por vigilância policial e conhecido como ponto de tráfico –, pela confissão extrajudicial da custodiada, pela prisão concomitante de seu companheiro e pelos depoimentos harmônicos dos agentes públicos.

No que tange ao
periculum libertatis
, a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública sobressai de elementos objetivos e concretos.

Primeiramente, a expressiva quantidade e a diversidade das substâncias apreendidas – aproximadamente
523g de entorpecentes
, entre pasta-base de cocaína e maconha – afastam a hipótese de traficância eventual ou insignificante. Tal cenário atrai a incidência do
Enunciado n. 25 deste Egrégio Tribunal
, que sedimenta a orientação de que a quantidade e a variedade das drogas justificam a manutenção da segregação cautelar.

Soma-se a isso a evidência de uma
estrutura organizada
voltada ao comércio ilícito, denotada pelo fracionamento das drogas e pela posse de balanças de precisão e apetrechos de embalagem. A habitualidade delitiva é reforçada pelo uso da residência como ponto de venda conhecido, com intensa movimentação de usuários, o que indica que o crime não é fato isolado, mas prática cotidiana.

Por fim, os indícios de que a paciente e seu companheiro assumiram a
liderança do tráfico local
após a vacância deixada por outra custodiada demonstram inserção relevante no contexto criminoso da região. Esse conjunto de fatores revela um
risco concreto de reiteração delitiva
, tornando a liberdade, neste momento processual, temerária à paz social

Dessarte, contrariamente ao alegado pela defesa, a decisão impugnada não se baseou em fundamentação genérica ou na mera gravidade abstrata do delito.

Com efeito, extrai-se dos autos que a autoridade dita coatora individualizou pormenorizadamente as circunstâncias fáticas a justificar a segregação cautelar. A decisão ampara-se em dados concretos, notadamente na
natureza e quantidade de drogas apreendidas
, no seu
fracionamento e na posse de instrumentos de pesagem
, elementos que revelam a dinâmica profissional do ponto de venda.

Ademais, a custódia fundamenta-se na confissão extrajudicial da paciente e, de forma gravosa, na
exposição de menores ao ambiente deletério do tráfico
, inseridos em um contexto de vulnerabilidade familiar que corrobora a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública. Trata-se, portanto, de
fundamentação idônea, concreta e suficiente
.

Da impossibilidade de prisão domiciliar: proteção integral das crianças.

Este é o ponto nevrálgico da presente impetração e merece análise aprofundada. O art. 318, V, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.257/2016 (Estatuto da Primeira Infância), estabelece:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;”

Embora a paciente se enquadre no requisito objetivo previsto no
art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal
, por ser genitora de três crianças menores de doze anos, tal circunstância não lhe confere direito subjetivo imediato à substituição da custódia.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou-se no sentido de que a concessão da prisão domiciliar não possui caráter automático. A benesse pode ser indeferida em situações excepcionais, notadamente quando as peculiaridades do caso concreto – como a gravidade das condutas e o risco à ordem pública – indicarem a insuficiência da medida para acautelar o meio social, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

“
Esta Suprema Corte entende que “A concessão de prisão domiciliar à mulher mãe com filhos menores não tem caráter automático, devendo ser examinada à luz das circunstâncias concretas do caso,
conforme previsto no art. 318-A do CPP e na jurisprudência do STF. 4.
A jurisprudência do STF admite, em caráter excepcional, o indeferimento da prisão domiciliar quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou reiteração delitiva, mesmo diante da maternidade
”
(HC 249.163-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15 .04.2025)
.”
(STF - HC: 00000000000000261670 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 13/10/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-10-2025 PUBLIC 21-10-2025). Destacamos.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO DOMICILIAR. PRESA MÃE DE FILHOS MENORES. TRÁFICO COMETIDO EM ÂMBITO DOMICILIAR. INFANTES AOS CUIDADOS DA AVÓ. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa, mãe de filhos menores, com pedido de conversão de prisão preventiva em domiciliar, sob alegação de vulnerabilidade das crianças. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condição de mãe de filhos menores por si só autoriza a concessão de prisão domiciliar; (ii) avaliar se as circunstâncias do caso concreto, incluindo a periculosidade da paciente e a situação das crianças, justificam a medida excepcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A prisão domiciliar não se aplica de forma automática à mãe de filhos menores, sendo necessária a comprovação de situação excepcional e a adequação da medida ao melhor interesse das crianças
(AgRg no HC n. 709 .660/PR). 4. A situação de vulnerabilidade das crianças não restou evidenciada, uma vez que estão sob os cuidados da avó materna, que assegura seu bem-estar e desenvolvimento. 5.
A gravidade dos delitos cometidos pela paciente, como tráfico de drogas e participação em organização criminosa, praticados na presença dos filhos, reforça a inadequação da prisão domiciliar, dado o risco à segurança das crianças
(AgRg no HC n. 896.585/TO). IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STJ - AgRg no HC: 874684 SC 2023/0441048-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2024). Destacamos.

No caso em exame, verifica-se situação de
excepcionalidade manifesta
que obsta a concessão da prisão domiciliar.

A inviabilidade da benesse decorre de uma contradição fática intransponível: a própria residência, local onde a paciente colima cumprir a medida, em tese, constituía o palco da atividade criminosa.

Sobressai a gravidade do cenário em que os três filhos menores – cujos interesses o art. 318 do CPP visa primordialmente resguardar – encontravam-se
diretamente expostos ao ambiente deletério do tráfico
. Permitir o retorno da custodiada ao mesmo local em que o crime supostamente era reiteradamente praticado, sob o pretexto do cuidado materno, desvirtuaria a finalidade da norma, mantendo a prole em situação de risco acentuado e vulnerabilidade.

A
ratio legis
do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, visa resguardar o desenvolvimento integral da criança, garantindo-lhe a assistência materna em etapa primordial de sua formação biopsicossocial.

Trata-se de norma de eficácia conformadora, que densifica o
princípio da proteção integral
e a
prioridade absoluta
assegurados à infância pelo art. 227 da Constituição Federal.

Todavia, tal proteção não pode ser invocada de forma abstrata para chancelar a permanência de menores em ambiente de traficância habitual, sob pena de subverter a própria finalidade do instituto e agravar a situação de risco dos infantes, conforme preceitua a Constituição Federal:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

Por sua vez, o
Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei n. 8.069/90) reforça:

“Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.”

No caso em apreço, verifica-se a completa
subversão da finalidade protetiva
da norma. O benefício do art. 318, V, do CPP pressupõe que o ambiente doméstico seja um local de segurança e desenvolvimento para o infante, o que é frontalmente contrariado pelos dados objetivos da causa.

A residência da paciente, em tese, não se revelava um lar adequado, mas um autêntico ponto de comercialização de entorpecentes, caracterizado pela circulação de usuários e pela onipresença da criminalidade. O relato policial é contundente e alarmante ao descrever o cenário de vulnerabilidade a que os menores estavam submetidos:

“As drogas encontravam-se no rack próximo à televisão e em sua bolsa, esta última com fácil acesso às crianças; [...] durante a ação policial, foram encontradas três crianças menores no interior da residência, as quais se encontravam expostas à situação de risco, sendo necessário o acionamento do Conselho Tutelar para a adoção de medidas protetivas.”

Ora, manter a paciente em prisão domiciliar em tal cenário não seria resguardar o interesse dos menores, mas sim reiterar a sua exposição ao risco. A guarda de substâncias ilícitas ao alcance de crianças e a dinâmica do tráfico no ambiente familiar rompem o dever de cuidado e transformam o benefício legal em um salvo-conduto para a perpetuação de um ambiente deletério.

A gravidade da situação de risco é corroborada pela
intervenção imediata do Conselho Tutelar
no ato da prisão, medida extrema que atesta a desproteção a que os menores estavam submetidos.

Soma-se a este cenário um elemento de excepcional gravidade, consignado pelo Juízo de origem: os filhos da paciente foram vítimas de
abuso sexual praticado por familiar
, fato objeto de ação penal em curso (Autos n.º 1001206-09.2024.8.11.0099). Tal circunstância revela um quadro de
vulnerabilidade sistêmica
, demonstrando que o ambiente doméstico já se revelava deletério e inseguro muito antes da segregação cautelar da genitora.

A nefasta conjugação entre o histórico de abuso sexual, a exposição direta ao tráfico de drogas e a livre circulação de usuários na residência configura uma situação de
desproteção integral
.

Nesse contexto, a concessão da prisão domiciliar representaria o retorno dos infantes a um cenário de risco acentuado, subvertendo o dever de proteção que o Estado deve exercer. Portanto, a manutenção da custódia é medida que se impõe, não apenas pela garantia da ordem pública, mas pela salvaguarda da integridade física e psíquica dos próprios menores.

Sob o prisma da eficácia das medidas cautelares, a concessão da prisão domiciliar, na espécie, afiguraria-se medida inócua e temerária. Facultar à paciente o retorno ao exato local onde, em tese, era operada a mercancia ilícita – e sob os mesmos moldes que ensejaram a intervenção do Conselho Tutelar – significaria não apenas perpetuar a situação de risco à prole, mas chancelar a reativação do ponto de tráfico.

Com efeito, a estrutura, em tese, já consolidada da atividade criminosa na residência, com clientela estabelecida e dinâmica de venda habitual, indica um
risco concreto de retomada do comércio espúrio
. Portanto, a segregação cautelar em estabelecimento prisional revela-se como a única medida idônea para interromper o ciclo delitivo e resguardar a ordem pública, dada a manifesta insuficiência da vigilância doméstica para conter a inclinação à reiteração criminosa evidenciada nos autos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. NÃO CONCESSÃO. EXCEPCIONALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPOSIÇÃO DOS FILHOS A AMBIENTE DE TRÁFICO
. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Fabiana de Carvalho, mãe de dois filhos menores de 12 anos, presa preventivamente pela prática de tráfico de drogas. A defesa busca a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base no art. 318, V, do CPP, sustentando que a paciente deve cuidar dos filhos menores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se estão presentes os requisitos para a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP; e (ii) verificar se a manutenção da prisão preventiva se justifica com base na gravidade concreta dos fatos e nos riscos à ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A concessão de prisão domiciliar para mulheres com filhos menores de 12 anos, conforme o art. 318, V, do CPP, não é automática
. Exige-se a análise das circunstâncias concretas do caso, inclusive o ambiente em que as crianças vivem. 4. No caso em exame,
a paciente utilizava sua residência como ponto de tráfico de drogas, expondo seus filhos
a ambiente insalubre e perigoso, com constante circulação de usuários de entorpecentes. 5.
A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que, em situações excepcionais, como a exposição de crianças a atividades ilícitas, a prisão domiciliar pode ser negada para proteger os próprios menores
. 6. A paciente já havia sido beneficiada com a prisão domiciliar em outro processo, envolvendo armas de fogo, mas voltou a delinquir, demonstrando risco de reiteração criminosa e a necessidade de sua custódia para garantir a ordem pública. 7. A jurisprudência desta Corte admite a manutenção da prisão preventiva quando a gravidade concreta da conduta e a possibilidade de reiteração delitiva indicam que medidas alternativas à prisão são insuficientes para resguardar a ordem pública. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido.”
(STJ - RHC: 200844 MS 2024/0252110-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024). Destacamos.

Sob essa ótica, a negativa da prisão domiciliar, longe de configurar violação aos direitos da paciente, traduz-se em medida que
concretiza o direito fundamental das crianças à proteção integral
. No exercício da ponderação de valores constitucionais, deve prevalecer o
princípio do melhor interesse do menor
(art. 227, CF; art. 3º do ECA), sobrepondo-se à conveniência da custodiada.

Tal entendimento encontra ressonância na
Convenção sobre os Direitos da Criança
(Decreto n. 99.710/90), que em seu Art. 3º, item 1, preceitua que todas as ações do Estado e dos Tribunais devem considerar, primordialmente, o interesse maior da criança.

No caso sub examine, o interesse supremo dos infantes é o de
permanecerem afastados do ambiente de risco
a que eram submetidos. O retorno da genitora à residência – palco de mercancia ilícita e de gravíssimas vulnerabilidades – representaria uma omissão estatal inadmissível e o agravamento da exposição dos menores à criminalidade, justificando-se, pois, o indeferimento da benesse.

Quanto ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), estas revelam-se manifestamente insuficientes e inadequadas para o caso em tela.

A gravidade concreta da conduta – evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes e pela estrutura de comercialização estabelecida no interior da residência – demonstra que o monitoramento eletrônico ou o recolhimento domiciliar não teriam o condão de interromper o ciclo delitivo. Conforme preceitua o art. 282, § 6º, do CPP, a segregação preventiva é a
ultima ratio
necessária quando as demais medidas não se mostram aptas a neutralizar o risco de reiteração delitiva, o que se verifica na espécie, dado que a paciente exercia, em tese, liderança no tráfico local em local de habitual mercancia.

Saliente-se que eventuais condições pessoais favoráveis da paciente – como primariedade, residência fixa e ocupação lícita – não possuem o condão de, isoladamente, obstar a segregação cautelar.

A jurisprudência pátria é pacífica ao consolidar o entendimento de que tais predicados subjetivos não garantem o direito à liberdade quando presentes, de forma cumulativa e fundamentada, os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No presente caso, a necessidade de garantia da ordem pública e a proteção integral da prole sobrepõem-se ao interesse individual de liberdade da paciente.

Por fim, quanto à tese defensiva de violação ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), imperioso registrar que a custódia cautelar não se confunde com antecipação de pena ou juízo de culpabilidade definitivo.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona ao assentar que a segregação provisória, quando amparada nos requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal
, não ofende a ordem constitucional.

Trata-se de medida de natureza estritamente processual, pautada pela
necessidade concreta
de acautelar o meio social e garantir a eficácia da prestação jurisdicional. Portanto, a coexistência entre a presunção de não culpabilidade e a prisão preventiva é perfeitamente harmônica, desde que demonstrado – como se fez no caso em tela – que a liberdade da paciente representa risco atual e iminente aos bens jurídicos tutelados pelo Estado.

Assim, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva. A decisão vergastada encontra-se lastreada em elementos concretos de convicção, restando plenamente demonstrados os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No que tange à prisão domiciliar, sua denegação não constitui ilegalidade, mas sim a efetiva concretização do princípio da proteção integral. Na espécie, a maternidade – que ordinariamente justificaria a benesse – transmuda-se em fator de agravamento, uma vez que a conduta da paciente expunha a prole a risco acentuado e direto no seio do ambiente doméstico.

Imperativo registrar que o interesse superior das crianças, amparado em normas constitucionais e convencionais, deve prevalecer sobre o direito individual da custodiada. A manutenção da segregação, portanto, não visa punir a condição de genitora, mas sim resguardar os infantes de um cenário de vulnerabilidade e traficância habitual.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026